Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0722593-15.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito positivo de competência (id 17643601) suscitado por Viplan Viação Planalto Ltda. em face dos das Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF e da 11a Vara Cível de Brasília. 2. O site do TJDFT informa que o Proc. 0057355-47.2010.8.07.0001, em curso na 11a Vara Cível de Brasília e que ensejou o conflito, já foi sentenciado. 3. Julgo prejudicado o conflito. Arquivem-se. Dê-se baixa. I. Brasília, 28 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator